Tribunal: TJDFT
Processo: 0722794-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0722794-70.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERRAVIVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO, TRANSPORTADORA E LOGISTICA EIRELI AGRAVADO: DENISMAR DOS REIS DE PAULA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por TERRAVIVA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, TRANSPORTADORA E LOGÍSTICA EIRELI contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de DENISMAR DOS REIS DE PAULA: “Oficie-se ao Banco do Brasil para que proceda a transferência dos valores bloqueados (Id 80670140), para a conta fornecida no Id 95454839. Cumpre destacar que os bens que guarnecem a residência do devedor são impenhoráveis, excetuando-se, contudo, aqueles que se evidenciarem em duplicidade, porquanto caracterizam-se como supérfluos, bem como ultrapassam as necessidades comuns, correspondentes a um médio padrão de vida, a teor do que dispõe o artigo 833, II, do CPC/2015. Ademais, pouco provável será possível a localização de bens de elevado valor ou que ultrapassem as necessidades comuns de um médio padrão de vida, que possibilitaria a penhora para garantir o presente cumprimento de sentença. Pelo exposto, INDEFIRO o requerimento. No mais, INTIME-SE a parte credora para indicar objetivamente bens passíveis de penhora em nome da parte devedora, no prazo de 05 (cinco) dias, ou requeira a suspensão nos termos do art. 921, §§ 1o e 2o, do CPC.” A Agravante sustenta que, ante a falta de localização de bens passíveis de penhora, é necessária a avaliação dos bens móveis que guarnecem a residência do Agravado. Afirma que somente com diligência por oficial de justiça se poderá concluir pela impenhorabilidade dos bens. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que “seja expedido Mandado de Avaliação, Penhora e Intimação para ser cumprido no endereço do Agravado (...), incumbido da diligência relacionar todos os bens existentes, tantos forem suficientes para solução da dívida, que devidamente atualizada se encontra no importe de R$ 2.285,63 (dois mil duzentos e oitenta e cinco reais e sessenta e três centavos) (...)”. Pede, ao final, a confirmação da liminar. Preparo recolhido (fls. 1/2 ID 27339539). É o relatório. Decido. À primeira vista, comparecem relevantes os fundamentos do recurso (fumus boni iuris), na medida em que a utilidade da penhora só pode ser aferida à luz do caso concreto. A propósito, decidiu este Tribunal de Justiça em caso semelhante: “PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BENS MÓVEIS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA. EXPEDIÇÃO DE MANDADO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. A impenhorabilidade dos bens que guarnecem a residência é regra que encontra exceção no art. 2o da Lei 8.009/90 e no art. 833, inciso II, do CPC, mas faz-se necessário que o oficial de justiça avaliador compareça à residência do devedor para inventariar os bens ali encontrados, nos termos do art. 836, §1o, do CPC. 2. Ressalta-se que a impenhorabilidade tem o condão de proteger os bens essenciais e indispensáveis à vida condigna do devedor, não recaindo sobre bens de elevador valor ou que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida, sendo necessária uma verificação in loco, a ser realizada por oficial de justiça. 3. Caso evidenciada a existência de bens considerados supérfluos, suntuosos ou em duplicidade na residência do devedor, deve-se afastar a impenhorabilidade. 4. Recurso provido. (AGI 07179481520188070000, 5a T., rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, DJe 21/02/2019)” Não há, todavia, nenhuma evidência de perigo de dano (periculum in mora), tendo em vista que não há risco de extinção da execução até o julgamento do recurso. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se o Agravado para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 22 de julho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator